Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011104-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (AGRAVANTE), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CPEDIDO DE DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – CITAÇÃO NULA – ENDEREÇO INCORRETO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES – REGULARIDADE DE REPRESENTAÃO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação válida constitui pressuposto inafastável para a formação da relação processual e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, especialmente porque dela depende a eficácia das garantias consagradas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, relativas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Na citação de pessoa jurídica, está será considerada válida se encaminhada ao endereço correto do estabelecimento e desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011104-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDSON ESTEVÃO REY MOLINA.

AGRAVADO:
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

Processo:
Ação de Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais (em fase de Cumprimento de Sentença) no 1001953-63.2018.8.11.0003 - da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

EDSON ESTEVÃO REY MOLINA.

Ação:

Ação de Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais (em fase de Cumprimento de Sentença) no 1001953-63.2018.8.11.0003 que move

em face de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
.

Decisão agravada
: acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, declarou a nulidade da citação e anulou todos os atos posteriores ao referido ato.

Agravo
(Id 211680699): Suscita a agravante, em síntese, que a agravada induziu o juízo em erro, porquanto a citação foi encaminhada ao endereço da requerida e recebida pela pessoa de Karoline Morais em 17.08.2018, conforme Id. 15299368 – Origem, logo, não há que se falar em invalidade do ato citatório e muito menos na reabertura do procedimento de instrução.

Afirma que os registros no sistema do PJe indicam que durante todo o processo de conhecimento, o representante processual do agravada, mesmo sem o prévio cadastro, teve acesso aos autos e realizou as consultas devidas.

Aduz que na fase de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento foi encaminhada para o mesmo endereço da citação e como a agravada manifestou nesta fase processual, têm-se que a citação encaminhada no início do processo não apresenta vícios.

Pugna pelo
provimento do recurso para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução.

Contraminuta
(Id. 214935184): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

EDSON ESTEVÃO REY MOLINA.

Ação:

Ação de Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais (em fase de Cumprimento de Sentença) no 1001953-63.2018.8.11.0003 que move

em face de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
.

Decisão agravada
: acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, declarou a nulidade da citação e anulou todos os atos posteriores ao referido ato.

Na origem, trata-se de ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo agravante Edson Estevão Rey Molina, em que se objetiva o recebimento da quantia de R$5.000,00 decorrente da procedência da ação.

Na fase de conhecimento, a requerida, ora agravada, foi citada em 17.08.2018, na Rua Boa Vista, no. 185, Centro, São Paulo/SP, na pessoa de Karoline Morais. Iniciado a fase de cumprimento foi expedida intimação de pagamento para o mesmo endereço onde a citação, em tese, se realizou, mas antes de sua efetivação, o requerido compareceu voluntariamente aos autos para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

Na peça de defesa, alegou nulidade do ato citatório, em razão da não correspondência do endereço indicado pelo autor, dado que o local correto em que exerce suas atividades comerciais é a: Av. Tambore, no. 267. Edifício Canopus Corporate Alphaville, pavimentos 11o, 12o, 13o, 14o, 15o da Torre Sul, em São Paulo/SP.

Do exame da impugnação, o magistrado de primeiro grau acolheu a nulidade da citação e declarou nulo os atos posteriores, com a consequente, reabertura da instrução processual. Para elucidar, veja o teor da decisão:

(...)Vistos etc. A executada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença comparece aos autos e alega nulidade de citação e excesso de execução. O exequente manifestou-se contrário ao pedido aduzindo a regularidade da citação (Id. 94072715). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. A executada pretende ver reconhecida a nulidade da citação, em razão de ter sido realizada em outro endereço, que não pertence a qualquer uma das suas sedes. Em análise dos autos, conforme se vê dos atos constitutivos da empresa ré no Id. 84984698 - Pág. 1, o endereço indicado como sendo a sede da pessoa jurídica (Av. Tambor[e, no. 267. Edifício Canopus Corporate Alphaville, pavimentos 11o, 12o, 13o, 14o, 15o da Torre Sul, em São Paulo/SP), é diverso daquele para o qual é remetida a carta de citação (Rua Boa Vista, no. 185, Centro, São Paulo/SP), conforme Id. 15299368. Não há, de outra parte, qualquer elemento a indicar que, naquele endereço, funcione filial da requerida. Dessa forma, torna se imperioso o reconhecimento da nulidade da citação da executada, bem como de todos os atos processuais subsequentes, impondo-se a desconstituição da sentença para que o feito retome o seu curso regular. (...) Diante do exposto, DECLARO nulos os atos praticados do Id. 14600123 - Pág. 1 e seguintes. Expeça novo mandado de citação para a requerida observando o endereço da empresa, qual seja: Avenida Tamboré, no. 267, Torre Sul, 11o ao 15o andar, Barueri/SP (Id. 84984694 - Pág. 1). Intime e cumpra. Rondonópolis-MT/2023.MILENE APARECIDA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO (Grifo nosso)

Esta constitui a decisão agravada.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que declarou nula a citação da requerida/executada bem como os atos processuais subsequentes.

Pois bem.

A citação válida constitui pressuposto inafastável para a formação da relação processual, especialmente porque dela depende a eficácia das garantias consagradas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, relativas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

No caso, ao qualificar a requerida na inicial, a autora mencionou o endereço: Rua Boa Vista, no. 185, Centro, São Paulo/SP. A citação postal foi encaminhada para este endereço e recebido pela pessoa de Karine Morais.

No entanto, não há como garantir que esta pessoa se tratava de uma preposta da empresa requerida, dado que inexistente qualquer observação neste sentido. Além disso, dos documentos comprobatórios anexados a inicial, observa-se que nenhum deles indica a correspondência do endereço mencionado e o efetivo endereço da parte.

Nesse contexto, não há dúvida acerca da irregularidade do procedimento citatório, vez que a própria autora informou na inicial, endereço incorreto da pessoa jurídica.

É certo que, a citação aperfeiçoa-se com a entrega da notificação postal no endereço correto do destinatário. No caso, como esse requisito não foi observado, correta a decisão de nulidade da citação e dos atos posteriores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO DO AGRAVANTE EM ENDEREÇO INCORRETO – PREJUÍZO PARA DEFESA DO RECORRENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA CITAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO E DEVIDA INSTRUÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Comprovado que a citação do agravante na fase de conhecimento foi realizada em endereço diverso de sua sede, além de ter havido prejuízo ao recorrente que não apresentou defesa, deve ser acolhida a alegação de nulidade da citação, anulando-se o julgamento e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para citação no endereço correto e nova instrução dos autos
. (TJPR - 8a C.Cível - 0004596-45.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 04.07.2019) (TJ-PR - AI: 00045964520198160000 PR 0004596-45.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 04/07/2019, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO - CITAÇÃO INVÁLIDA - ENDEREÇO DO RÉU INCORRETO - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA CASSADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA.
Nos termos do art. 248, § 2o do CPC, a citação de pessoa jurídica será considerada válida desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. A carta de citação enviada para endereço incorreto do réu, fornecido dolosamente pelo autor, constitui invalidade do ato, devendo ser declarada a nulidade do processo desde a citação, com consequente cassação da sentença proferida. É nula a citação do réu quando endereçada ao endereço incorreto, o que inviabiliza a aplicação das penas de revelia e confissão ficta, bem como torna nulos todos os atos processuais a contar da citação inválida
. Verifica-se a litigância de má-fé quando, pela prova dos autos ou deduzida dos fatos e elementos concretos do feito, a parte altera a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, impondo-se a condenação da indenização correspondente. (TJ-MG - AC: 10000220493894001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTAS ENVIADAS PARA ENDEREÇOS EQUIVOCADOS. RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POSTERIORMENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00029907420228160000 Jaguariaíva, Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 17/06/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2023)

Ainda, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO REFORMADA – NULIDADE CONFIGURADA – AGRAVO PROVIDO.
Deve ser reconhecida a nulidade de ação declaratória, em que não ocorreu a citação regular do requerido, eis que enviado AR em endereço diverso, acarretando o decurso de prazo para a apresentação da contestação, em evidente afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório
; situação jurídica levantada em sede de exceção de pré-executividade, a qual, indevidamente, não foi acolhida pelo Juízo “a quo”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018236-39.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NULIDADE DA CITAÇÃO – POSTAGEM ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DA PARTE DEMANDADA – DOCUMENTO RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE E À ESTRUTURA EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Apesar da irresignação, a preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela, os fundamentos da petição inicial são precisos e desafiam o resultado da decisão recorrida, que rejeitou na impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido para que fosse declarada a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento. II - As razões do recurso combatem exatamente esse ponto do decisum objurgado, qual seja, a necessidade de declarar a nulidade da citação da parte demandada. III - Vale ressaltar que a consulta das informações ao documento em questão é pública e não causaria qualquer embaraço à agravada, mormente por ela ter afirmado nos autos, na origem, que obteve o endereço indicado na petição inicial da demandada, por meio de consulta na rede mundial de computadores. IV -
Considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2o do CPC, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais
. (TJ-MT 10011089820228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Por oportuno, esclarece-se que, nem mesmo o trânsito em julgado da sentença de mérito é capaz de validar o defeito de citação. Assim, se o vício foi arguido pelo executado na primeira vez que lhe coube falar nos autos, após ter tomado ciência da ação, e se o prejuízo decorrente da invalidade da citação é evidente, na medida em que ele não teve oportunidade de se defender, cabível a anulação dos atos neste momento processual.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA E DEMAIS ATOS ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88. 2.
A ausência de citação válida é causa de nulidade do processo e poderá ser reconhecida a qualquer tem e grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10200051120218110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2022)

Ademais, em suas razões recursais, o agravante ressalta que a impugnante não atuou com a verdade ao alegar a ausência de conhecimento da demanda, dado que, conforme registro de acesso no Sistema do Pje os patronos da requerida efetuaram consulta aos autos desde 13.04.2018, inclusive o peticionante da impugnação, o advogado Luiz Antonio Filippelli, acessou os autos em 06.08.2020, data posterior ao julgamento do recurso de apelação, que ocorreu em 08.07.2020.

Contudo, desde a realização do ato citatório questionado, observa-se que nenhum advogado foi cadastrado nos autos, o que só veio a acontecer no momento da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença (Id.
84984694
).
Desta feita, em que pese a consulta processual por advogados, supostamente atuantes na defesa do requerido, a ausência de procuração e cadastro nos autos afasta a regularidade da representação bem como não supre a citação realizada em endereço incorreto.

Isso porque, nos termos do que preconiza o art. 103 e 104 do CPC, para que a representação processual seja considerada regular, é imprescindível que o advogado tenha sido formalmente constituído pela parte, mediante a apresentação de procuração, o que não ocorreu nos autos.

Assim, ao contrário do que alega o recorrente, a mera consulta dos autos pelo advogado, sem o cumprimento de seus requisitos essenciais, não é suficiente para afirmar o conhecimento da demanda pelo requerido e nem para tornar válido os atos processuais realizados.

Em caso semelhante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO DO EMBARGANTE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EFETIVADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO - VICIO INSANÁVEL - ACORDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Com a juntada de procuração, o julgamento deve ser renovado, e, portanto, o acórdão anulado, para que, realizada a intimação dos advogados e partes, fazendo constar o nome de todos eles na publicação, seja realizado novo julgamento da apelação. É indispensável, sob pena de nulidade, que, da publicação pertinente, constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação ( CPC, art. 272, § 2o). A falta de indicação do nome dos advogados das partes implica nulidade da publicação realizada Se o patrono da parte recorrente não foi intimado para a sessão de julgamento, torna-se evidente a nulidade dos atos processuais praticados a partir da data da designação da sessão
. O vício em questão, não se convalida, porque é insanável. Regularizada a representação processual e tendo em vista a ausência de intimação do patrono do embargante para a sessão de julgamento, o acórdão deve ser anulado, e o feito ser incluído novamente em pauta para julgamento, com a regularização do nome do patrono do embargante, e a intimação das partes e advogados constituídos, para o julgamento
. (ED 65056/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e
mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024